Tribunal: TJES
Processo: 5001638-44.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001638-44.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WASHINGTON MONTEIRO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5001638-44.2020.8.08.0014

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: WASHINGTON MONTEIRO

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu a conduta ilícita da Requerida e os danos morais decorrentes, quando houve a suspensão dos serviços de telefonia móvel do Requerente por treze dias, quando este havia quitado a fatura no tempo e modo devido.

O pagamento foi demonstrado, sendo que a Requerida deixou de reconhecê-lo por conta de falha do agente arrecadador.

De se registrar que o serviço somente foi restabelecido quando o consumidor promoveu o pagamento pela segunda vez.

Mesmo que caracterizada, a falha do agente arrecadador por ser integrante da relação de consumo, não exclui a responsabilidade da prestadora de serviço que responde objetivamente pelo dano causado, nos termos do art. 14 do CDC.

O segundo pagamento da fatura autoriza o recebimento de seu valor em dobro, conforme alude o art. 42 do CDC, bem como por restar caracterizada a violação à boa-fé objetiva, prescindindo-se de prova de má-fé, conforme julgamentos proferidos pelo STJ nos recursos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697.

Quanto ao dano moral, entendo que a r. Sentença merece reforma neste particular.

Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto
não
enseja reparação por danos morais.

O reconhecimento do dano moral como fato ensejador de reparação civil encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inc. III).

Desse modo, entendo que os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No mesmo sentido:

«AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Não é possível a este Tribunal conhecer de violação a dispositivo da Constituição Federal, mister reservado ao Supremo Tribunal Federal, ainda que para fins de prequestionamento. 2. Pronunciado pela Corte de origem a ocorrência de mero dissabor, não tendo configurado qualquer dano à honra objetiva da pessoa jurídica, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3.
A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais. Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido (
STJ
, AgRg no AREsp 10.396/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014)»

«AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. MERO DISSABOR.
Mera contrariedade pelo bloqueio de linha telefônica não causa dano moral indenizável
(
STJ
, AgRg no REsp 846.273/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 03/12/2007, DJ 18/12/2007, p. 269)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma parcial do julgado, conforme fundamentação acima.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
excluir
a condenação por danos morais.

¶ 4. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DADO PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.